Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DESPACHO Ao Querelante para, em 30 (trinta) dias, comprovar o recolhimento do preparo (Arts. 69, III, e 74, ambos do Regimento Interno) e informar se tem interesse na reconciliação (art. 176 do Regimento Interno c/c art. 520 do CPP). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator